Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005220-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: G. L., representado por sua genitora LAUDILENE VALDISA DOS SANTOS
Processo na origem: 1006395-36.2022.8.11.0002
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais que G. L., representado por sua genitora LAUDILENE VALDISA DOS SANTOS move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 77307621 na origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que, no prazo de 05 dias, a requerida autorize a cobertura do tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas, conforme especialização média e carga horária indicada no Laudo Médico (ID 77255067 – na origem), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO assevera que não estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).
Informa que os tratamentos de fisioterapia motora e fonoaudiologia com ênfase em linguagem foram autorizados pela requerida.
Assevera que não tem a obrigação legal ou contratual em custear o tratamento de terapias pelos métodos ABA/DENVER e Terapia Ocupacional com Ênfase em Integração Sensorial, porquanto não previstos no Rol de Procedimentos da ANS, bem como não existem estudos que evidenciem sua eficácia ou superioridade em relação ao tratamento convencional.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Alternativamente, requer seja determinado que o custeio dos tratamentos perquiridos se deem nos limites do valor de tabela aplicada aos profissionais credenciados pelos métodos convencionais, inclusive com cobrança de coparticipação. Para o caso se mantida a decisão, requer seja oportunizado cobrança de coparticipação ou, ainda, seja prestada caução idôneas ao valor do tratamento.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, atualmente com 4 anos de idade é dependente de sua genitora no plano denominado UNIMED CO PARTICIPAÇÃO, sob no 0056 013104000001 1, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID: F84).
Nesta condição, teve prescrito tratamento multidisciplinar, porquanto apresenta déficit de comunicação verbal e não verbal, com presença de ecolalias, dificuldades de responder ao chamado, atenção compartilhada reduzida, prejuízos nas interações sociais, agitação psicomotora e alterações sensoriais (ID 77255067 – na origem).
Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito ingressou com ação de obrigação de fazer para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator